Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-93.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004171-93.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA PAULA WICHOSKI - CPF: 015.379.311-21 (EMBARGANTE), FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - CPF: 055.081.864-25 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se pleiteava o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, do medicamento enoxaparina sódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais invocados (arts. 35-C, I a III, e 10, § 10, da L. 9.656/1998; arts. 51, I e IV, do CDC; e art. 421 do CC); (ii) se é cabível o prequestionamento explícito da matéria para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores; e (iii) se estariam presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada a ausência de cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar e a inaplicabilidade do caráter exemplificativo do rol da ANS ao caso concreto.

4.

O colegiado não está vinculado à análise expressa e individualizada de todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para o convencimento.

5.

A pretensão de rediscutir fundamentos já analisados, sob o pretexto de omissão, desvirtua a natureza dos Embargos de Declaração, que têm caráter integrativo e não substitutivo.

6.

A matéria objeto do prequestionamento foi suficientemente enfrentada, ainda que de modo implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
É incabível a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; TJMT, EDcl no AI no 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA PAULA WICHOSKI

contra acórdão de id. 281041853
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que objetivava compelir a operadora de saúde UNIMED a fornecer o medicamento enoxaparina sódica
.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, as seguintes teses e dispositivos legais: (i) art. 35-C, incisos I a III da Lei no 9.656/98; (ii) art. 10, §10, da mesma Lei, com redação dada pela Lei no 14.307/22; (iii) arts. 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; (iv) art. 421 do Código Civil. Requer, ademais, o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores e o provimento dos Embargos, com efeitos modificativos a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
(id. 282097881).

O embargado
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 284045898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto as teses e dispositivos legais: (i) art. 35-C, incisos I a III da Lei no 9.656/98; (ii) art. 10, §10, da mesma Lei, com redação dada pela Lei no 14.307/22; (iii) arts. 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; (iv) art. 421 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo, de forma motivada, pela licitude do não fornecimento do medicamento enoxaparina sódica pelo plano de saúde, por se tratar de fármaco de uso domiciliar não coberto contratualmente.

A alegação de que o acórdão deixou de se manifestar sobre os artigos 35-C e 10, §10 da Lei n. 9.656/98 e sobre os dispositivos consumeristas e civis mencionados, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado no julgamento. Isso porque o colegiado, ao fundamentar a negativa de cobertura, considerou a ausência de previsão contratual, a caracterização do uso domiciliar e a inaplicabilidade do rol da ANS em sua forma exemplificativa ao caso concreto.

Além disso, nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas razões de decidir, como ocorreu no presente caso.

Ressalto que o objetivo dos Embargos de Declaração não é viabilizar o rejulgamento da causa, tampouco rediscutir fundamentos já enfrentados e rechaçados pelo órgão julgador, mas tão somente esclarecer eventuais obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025